Tribunal: TJES
Processo: 5008792-15.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008792-15.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADELSON DA SILVA
RECORRIDO: LEONARDO CARVALHO DE SALLES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATIVIDADE DO ADVOGADO CONSTITUI OBRIGAÇÃO DE MEIO E NÃO DE RESULTADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE EVENTUAL DESÍDIA OU NEGLIGÊNCIA DO PROFISSIONAL CONTRATADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5008792-15.2022.8.08.0024

Recorrente: ADELSON DA SILVA

Recorrido: LEONARDO CARVALHO DE SALLES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ADELSON DA SILVA
,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese, que sentença merece reforma, com a procedência de seus pleitos autorais, aduzindo restar evidenciada a falha na prestação de serviços pelo advogado recorrido, que prometeu assessoramento e resultados efetivos em diversos processos para os quais foi contratado, mas deixou o recorrente desassistido, lhe causando prejuízos.

O juízo de 1º grau julgou improcedente os pleitos autorais, ressaltando que o recorrente não comprovou o fato constitutivo de seu direito.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, destacando-se:

Levando-se em consideração as provas colacionadas aos autos, não é possível concluir que houve dano moral ou material. O simples fato de o autor não ter obtido exito em suas ações não configura erro ou negligência do seu patrono. Não há nos autos evidência de que o réu teria perdido prazos ou mesmo se ausentado de suas responsabilidades enquanto advogado.

As provas trazidas aos autos são apenas decisões isoladas dos processos, de modo que não é possível, apenas a partir delas, avaliar se a conduta do requerido realmente causou dano ao autor.

Ressalto ainda que a obrigação assumida pelo advogado é uma obrigação de meio e não de resultado, não podendo ser responsabilizado pelo insucesso da demanda, desde que tenha laborado com zelo e diligência.

Tendo em vista que o réu realmente atuou nas referidas causas, o valor pago pelo autor a ele corresponde aos honorários contratuais, e mesmo no caso de não ter tido proveito econômico na causa, os honorários são devidos em virtude do trabalho do patrono, não havendo que se falar, portanto, em indenização material.

No presente caso, apesar da revelia da parte recorrida, o recorrente não está isento da comprovação do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Desse modo, consoante acertadamente destacado pelo juízo de 1º grau, não há nos autos qualquer prova de desídia ou negligência do advogado recorrido em sua atuação nos processos em que foi contratado pelo recorrente, destacando-se que a atividade exercida pelo advogado constitui uma obrigação de meio e não de resultado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ADELSON DA SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

Honorários do advogado dativo já fixados no despacho ID 5058957.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relato
r

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)